Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1042555-79.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Concessão]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[JANICE PINHEIRO DA SIVLA - CPF: 569.716.991-49 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JACY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 299.596.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: O, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA MARIA AP. FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À PENSÃO TEMPORÁRIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial, conforme o disposto no art. 198, inc. I, do CC.

O art. 245, II, “c”, da Lei Estadual n.º 04/90, estabelece que são beneficiários das pensões temporária o o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação ordinária nº 1042555-79.2018.8.11.0041 ajuizada por
Janice Pinheiro da Silva
, representada por sua curadora Jacy Pinheiro da Silva.

Em suas razões, o apelante alega preliminarmente pela prescrição quinquenal do direito da parte autora e no mérito, pediu a improcedência dos pedidos iniciais. Aponta que a autora/apelada aduz ser inválida e dependente econômica de seu irmão, que era servidor público estadual, fundamentando a pretensão no fato de que ele a auxiliaria no custeio das despesas.

Assevera que não há nos autos qualquer comprovação efetiva de despesas que o falecido efetuaria constantemente em benefício de sua irmã, ora apelada, que não há demonstração de dependência econômica.

Requer ao final, seja conhecido e provido o recurso para que para reformar a r. decisão do juízo monocrático, reconhecendo-se a prescrição e seja julgado improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 133085745)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso, nos exatos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.010, inciso III do CPC.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

É consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...).

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
(...)

‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
.(...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69). (Grifei)

“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.

(...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...)
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605) (Grifei)

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, os argumentos constantes nas razões recursais, se trata da cópia da contestação, pelo que, não há objeção ao que foi decidido pelo magistrado singular no ato sentencial.

Assim, ausente o pressuposto previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de reforma, forçoso o não conhecimento do apelo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No recurso constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, consoante estabelece o artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

[sem negrito no original]

Já a circunstância de o Estado de Mato Grosso ter repetido os fundamentos jurídicos da contestação,
de per si
, não importa na violação ao princípio da dialeticidade, mormente, porque, estão presentes as razões de sua discordância em relação ao deferimento de pensão por morte em favor da irmã do
de cujus
.

[...] A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2132111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2022).

Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para afastar a violação ao princípio da dialeticidade.

Por fim, anoto que, nada obstante a sentença ter sido submetida ao reexame, a questão teria passado despercebido pelo conspícuo Desembargador Relator, visto que não teria proferido, no plenário virtual, voto em relação à remessa necessária.

É como voto.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor presidente,

O presente recurso é sobre acolhimento ou não da ausência do princípio da dialeticidade.

O voto majoritário foi no sentido de que o referido princípio não estaria caracterizado, não havia fundamento, e o voto divergente, que é do desembargador Luiz Carlos da Costa, teve a compreensão de que, embora a tese sustentada na contestação tenha sido reiterada na peça recursal, isso não caracteriza a ausência do princípio da eletricidade.

E é nesse sentido que voto para acompanhar integralmente o 2º vogal.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes pares,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...]

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação ordinária nº 1042555-79.2018.8.11.0041 ajuizada por
Janice Pinheiro da Silva
, representada por sua curadora Jacy Pinheiro da Silva.

Em suas razões, o apelante alega preliminarmente pela prescrição quinquenal do direito da parte autora e no mérito, pediu a improcedência dos pedidos iniciais. Aponta que a autora/apelada aduz ser inválida e dependente econômica de seu irmão, que era servidor público estadual, fundamentando a pretensão no fato de que ele a auxiliaria no custeio das despesas.

Assevera que não há nos autos qualquer comprovação efetiva de despesas que o falecido efetuaria constantemente em benefício de sua irmã, ora apelada, que não há demonstração de dependência econômica.

Requer ao final, seja conhecido e provido o recurso para que para reformar a r. decisão do juízo monocrático, reconhecendo-se a prescrição e seja julgado improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 133085745)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso, nos exatos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.010, inciso III do CPC.

É o relatório.

[...]

O Exmo
.
Relator
, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
não conhecer do recurso
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
por entender
que, os argumentos constantes nas razões recursais, se trata da cópia da contestação, pelo que, não há objeção ao que foi decidido pelo magistrado singular no ato sentencial.

A Exma. Sra.

Desa. Maria Aparecido Fago

(1ª vogal)

acompanhou
o voto do eminente relator.

Após pedido de vista, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa

(2º vogal),
apresentou voto no sentido de
afastar
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelada, ingressou com ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que é irmã e dependente do servidor público estadual [Técnico Judiciário] José Albertino da Silva Neto, falecido em 30.11.2011, pois é portadora de doença mental incapacitante.

Aduz que, solicitou o pagamento por pensão por morte junto ao Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, porém, o pedido formulado no processo administrativo n. 0095616- 05.2012.811.0000 foi indeferido por ausência de provas da condição de dependência econômica, razão pela qual, interpôs a presente ação pugnando pela condenação do réu na concessão do benefício de pensão por morte, com pagamento retroativo das parcelas vencidas e vincendas, a ser apurado quando da liquidação da sentença

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 148980152), suscita
preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob o fundamento de que
em nenhum momento o Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as
teses
contidas na
contestação
.

Da análise da peça
recursal
verifica-se que o réu/apelante fundamentou devidamente sua irresignação, indicando de forma clara as razões pelas quais pretende ver reformada a sentença.

Ademais, cumpre salientar que, como é cediço, a
repetição
nas razões recursais de argumentos idênticos aos da
contestação
, por si só, não implica inépcia do recurso, exceto se dissociados dos fundamentos da sentença.

Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/3/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/3/2022) [Destaquei]

Além do mais, conforme restou consignado no voto do eminente 2º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa,
in verbis:
[...]
a circunstância de o Estado de Mato Grosso ter repetido
os fundamentos jurídicos da contestação, de per si, não importa na violação ao princípio da dialeticidade, mormente, porque, estão presentes as razões de sua discordância em relação ao deferimento de pensão por morte em favor da irmã do de cujus.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira,
para acompanhar o 2º vogal,
Des.

Luiz Carlos da Costa,
para
AFASTAR
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Procuradoria Geral da Justiça.

É como voto.

EM 25 DE ABRIL DE 2023

POR MAIORIA, FOI AFASTADA A QUESTAO DA DIALETICIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E A 1ª VOGAL - DESA. MARIA AP.F. FAGO. AUTOS RETORNAM AO RELATOR PARA APRECIACAO DO MÉRITO. (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia câmara,

Abro a palavra ao advogado da parte apelada para sustentação oral pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB MT 7355-A

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia câmara,

Trata-se de Recurso de apelação/remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação ordinária nº 1042555-79.2018.8.11.0041 ajuizada por
Janice Pinheiro da Silva
,
representada por sua curadora Jacy Pinheiro da Silva e condenou
o Apelante a implantar a pensão por morte (servidor público estadual José Albertino da Silva Neto) em favor de Janice Pinheiro da Silva enquanto perdurar a invalidez, a partir de 5 de dezembro de 2013
. Concedeu
a tutela de urgência para determinar que o Apelante implante, em 30 dias, em favor da autora o benefício de pensão por morte
. Consignou que
os valores retroativos da condenação devem ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença, por cálculo aritmético, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada vencimento, nos termos do regime de atualização do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal; Ao final, extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante Estado de Mato Grosso alega preliminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal do direito da parte autora. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Argumenta que a autora/apelada alega ser inválida e dependente econômica de seu falecido irmão, que era servidor público estadual, fundamentando a pretensão disposta na exordial no fato de que ele a auxiliaria no custeio das despesas. Sobre o alegado, o apelante aduz que não há nos autos qualquer comprovação efetiva de despesas que o falecido efetuaria constantemente em benefício de sua irmã, ora apelada, que, não há demonstração de dependência econômica.

Posto isso, requer ao final, seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão do juízo singular, para reconhecer a prescrição e, julgar improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 133085745)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso, nos exatos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.010, inciso III do CPC.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela interposta por Janice Pinheiro da Silva em face do Ente Público Estadual.

A apelada, Janice Pinheiro da Silva ingressou com ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que é irmã e dependente do servidor público estadual [Técnico Judiciário] José Albertino da Silva Neto, falecido em data de 30.11.2011, tendo em vista ser portadora de doença mental incapacitante.

Aduz que solicitou o pagamento por pensão por morte junto ao Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, porém, o pedido formulado no processo administrativo n. 0095616- 05.2012.811.0000 foi indeferido por ausência de provas da condição de dependência econômica. Ao final, pediu a condenação do réu na concessão do benefício de pensão por morte, com pagamento retroativo da parcelas vencidas e vincendas, a ser apurado quando da liquidação da sentença.

Para melhor deslinde, transcrevo parte dispositiva da sentença - id. 133085738;

“ - Dispositivo: Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados por Janice Pinheiro da Silva, devidamente qualificada nos autos, com o fim de: [i] condenar o réu para implantar a pensão por morte [servidor público estadual José Albertino da Silva Neto] em favor de Janice Pinheiro da Silva enquanto perdurar a invalidez, a partir de 5 de dezembro de 2013; [ii] concedo a tutela de urgência para determinar que o réu implante, em 30 dias, em favor da autora o benefício de pensão por morte. [iii] os valores retroativos da condenação devem ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença, por cálculo aritmético, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada vencimento, nos termos do regime de atualização do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal; [iv] extingo o feito com resolução de mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se o resultado do presente feito ao Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001511- 72.2019.8.11.0000. Isento o Estado de Mato Grosso das custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados quando liquidado o julgado, observando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, observada a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Em suas razões o ente público estadual insurge acerca da ocorrência do instituto da prescrição.

Pois bem.

Da análise do atestado médico, emitido em data de 21/09/2011 pelo Médico Psiquiatra Dr. Ubiratan de Magalhães Barbalho CRMMG: 22233-T – CRMMT:2932, id – 133084673 - Pág. 46 atesta que a apelada é incapaz para os atos da vida civil.

Conclui-se, portanto, que a Apelada já padecia de doença mental incapacitante - CID F7 1 n – retardo mental, id. 133084681 - Pág. 13, na data do óbito de seu irmão, ex-servidor público estadual, ocorrido em data de 30/11/2011.

Assim, se desde
o atestado médico, emitido em data de 21/09/2011
a Apelada não possuía capacidade civil plena para reger sua vida e seus bens, deve ser aplicado ao caso o art. 3º do Código Civil, porém, com a redação anterior a modificação dada pela Lei n. 13.146 de 2015, que estabelecia que era absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil,
o que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos
(CC, art. 3º, II).

Reconhecido que a Autora era absolutamente incapaz na data do óbito de seu irmão, não corre a prescrição, conforme o disposto no art. 198, inc. I, do CC, senão vejamos:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o
art. 3
o
;

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. POLÍTICA SALARIAL. LEI Nº 10.395/95. PARCELA AUTÔNOMA. PENSIONISTAABSOLUTAMENTEINCAPAZ. INTERDITADO. RESSALVA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA SENTENÇA RESCINDENDA QUE MERECE SER AFASTADA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.

-Tratando-se deabsolutamenteincapaz, no caso, interditado sob a vigência do Código Civil de 2002, aprescrição quinquenal não se aplica, por se tratar de regra de ordem pública, nos termos do artigo 3º e 198, inciso I, ambos do CC com redação dada sem a alteração da Lei nº 13.146/2015. Ainda que a referida Lei tenha modificado o Código Civil no sentido de considerarabsolutamenteincapazessomente os menores de 16 (dezesseis) anos, da mesma forma se entende pela imprescritibilidade também em relação aos interditados para todos atos da vida civil, porquanto a interpretação da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – que possui status constitucional, ante a ratificação e promulgação pelo Congresso Nacional, não pode efetivar tratamento mais rigoroso ou prejudicial àqueles em que a própria lei intenciona proteger. -O termo inicial da condenação deve observar a data do óbito do instituidor da pensão, uma vez que somente a partir dessa data a parte autora passa a ter legitimidade para postular reajustes sobre sua pensão. -Ação rescisória julgada parcialmente procedente.
(TJRS, Ação Rescisória, Nº 70080611387, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 25-06-2019).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

[...] 2
. Embora a redação do art. 3º do Código Civil tenha sido alterada pela Lei 13.146/2015 (“Estatuto da Pessoa com Deficiência”), para definir como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos, e o inciso I do art. 198 do Código Civil disponha que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º, a vulnerabilidade do indivíduo portador de deficiência psíquica ou intelectual não pode jamais ser desconsiderada pelo ordenamento jurídico, ou seja, o Direito não pode fechar os olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem plena capacidade de interagir em sociedade em condições de igualdade
. Assim, uma interpretação constitucional do textodo Estatuto deve colocar a salvo de qualquer prejudicialidade oportador de deficiência psíquica ou intelectual que, de fato, não disponha de discernimento, sob penade ferir de morteo pressuposto de igualdade nele previsto, dando o mesmo tratamento para os desiguais.

3. Sob pena de inconstitucionalidade,o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” deve ser lido sistemicamente enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que tem discernimento para a prática de atos da vida civil não devem maisser tratados como incapazes,estando, inclusive, aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar etc.
Os portadores de enfermidade ou doença mental quenão têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem sendoconsiderados incapazes, sobretudo no que concerne à manutençãoe indisponibilidade (imprescritibilidade)dos seus direitos.

4. In casu, tendo restado comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial
.

(TRF4, AC 5008232-30.2016.4.04.7202, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 11/10/2018)

Desse modo, resta afastada a prescrição de fundo de direito.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da dependência econômica, a compreensão é de que na data do óbito do instituidor do benefício, a autora estava inclusa no rol do artigo 245, da Lei Complementar nº 04/1990 e do artigo 7º, item I, da Lei Estadual n. 4.491/1982, como beneficiária da pensão por morte, ademais, como bem pontuado na sentença, a prova oral produzida – audiência de instrução e julgamento id nº133085716 indicou que a autora, ora apelada, é portadora de deficiência intelectiva e, após o falecimento dos genitores, conviveu na residência do irmão falecido, recebendo os cuidados necessários para sua sobrevivência.

Acrescento ainda, que a testemunha José Abreu França da Silva, quando questionada se a apelada, teria condições de se manter sem a ajuda do seu falecido irmão, assim respondeu: “
de forma alguma
”. Bem como quando questionado se a Sra Janice exercia algum tipo de atividade laboral, respondeu que não, tendo em vista a sua deficiência, o que está evidente a demonstração da dependência econômica do
de cujus
. Id – 133085717.

Nesse sentido, vejamos:

Lei nº 04/1990

Art. 245 São beneficiários das pensões:

[...]

II – temporária:

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;

Lei n. 4.491/1982

Art. 7º
Consideram-se dependentes do segurado, para efeitos desta lei:

IV - os irmãos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e as irmãs solteiras, de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou
inválidas.
(destaquei)

Com essas considerações, conheço do recurso do Estado de Mato Groso e lhe
nego provimento,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO SR DES MARCIO VIDAL
(3º VOGAL):

Aguardo pedido de vista do 2º Vogal.

V O T O (MÉRITO)

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(4ª VOGAL):

Aguardo pedido de vista do 2º Vogal.

EM 1º DE AGOSTO DE 2023
:

APOS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E A 1ª VOGAL - DESA MARIA AP. FERREIRA FAGO, O ACOMPANHAR, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 3º E 4ª VOGAL AGUARDAM. (Participaram do julgamento: DESA MARIA AP. FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA - MÉRITO):

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, negou provimento ao recurso.

Quanto à preliminar de prescrição da pretensão de percepção de pensão, constata-se que a decisão administrativa do Conselho da Magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que indeferiu o requerimento administrativo, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2014 (Id. 133084693 – fls. 53), e o ajuizamento da demanda ocorreu em 5 de dezembro de 2018, pelo que, acompanho o Desembargador Relator para rejeitá-la.

Janice Pinheiro da Silva
, com quarenta e um (41) anos de idade à época dos fatos (30 de novembro de 2011), pretende perceber pensão, em caráter temporário, em decorrência da morte de
José Albertino da Silva Neto
, seu irmão, com cinquenta (50) anos de idade na data do seu falecimento, que se deu em 30 de novembro de 2011 (certidão de óbito, Id. 133084672), ao fundamento de que, cuida-se de pessoa inválida e que era dependente economicamente de seu irmão desde o falecimento dos seus genitores (pai falecido em 12 de junho de 1989 e a mãe na data de 18 de julho de 1997, certidões de óbito, Id. 133085671 – fls. 52 e 54).

É de se registrar que, a
incapacidade de
Janice Pinheiro da Silva
preexistente à época do óbito, conforme laudo pericial oficial, datado de 28 de maio de 2021: “
A periciada é portadora de deficiência intelectual ou mental, diagnosticada anteriormente à data do óbito do servidor, possui diagnóstico de CID10-F72 – Retardo Mental Grave
” (Id. 133085732), cuida-se de fato incontroverso, visto que o Estado de Mato Grosso discorda tão somente da existência de prova da dependência econômica da beneficiária com o instituidor do benefício.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação vigente à época dos fatos, aplicável ao instituidor do benefício, na condição de servidor do Poder Judiciário do Estado, por força do artigo 66 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, dispunha que: “
São beneficiários das pensões
temporárias o irmão
órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o
inválido
,
enquanto durar a invalidez
,
que comprovem dependência econômica do servidor
” (artigo 245, II,
c
).

No caso, o pedido administrativo de pensão em favor de Janice Pinheiro da Silva, protocolado em 6 de agosto de 2012 (Id. 133085663 – fls. 1), restou indeferido pelo Conselho da Magistratura, em julgamento concluído na data de 25 de fevereiro de 2014:
“
por unanimidade, indeferiram o pedido de pagamento de pensão, formulado pela Senhora Janice Pinheiro da Silva, referente ao falecimento do servidor José Albertino da Silva Neto, em 30/11/2011, por não preencher os requisitos legais exigidos
” (certidão da Diretoria do Departamento do Conselho da Magistratura, data de 26 de fevereiro de 2014, Id. 133084693 – fls. 53).

Já a razão do indeferimento decorreria do fato de que,
Janice Pinheiro da Silva não teria apresentado o mínimo de três (3) documentos do rol do parágrafo 3º do artigo 22, do
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que
aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências
, com a redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 22 de novembro de 2000,
para comprovação de sua dependência econômica, visto que, “
do rol listado pelo dispositivo legal acima mencionado, somente advieram aos autos a declaração de imposto de renda e a prova de mesmo domicílio, não configurando as demais provas suficientes para evidenciar a condição de dependência
” (trecho do voto condutor de lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, Id. 133084692 – fls. 21).

É certo que, a simples inclusão de
Janice Pinheiro da Silva
, na qualidade de dependente, nas declarações de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de José Albertino da Silva Neto referentes aos exercícios de 2007 a 2011 (Id. 133084670 – fls. 13/33), bem como a indicação de mesmo domicílio do instituidor do benefício, a saber: Rua Barão de Melgaço, nº 2.185, Bairro: Centro-Norte, em Cuiabá, não são,
de per si
, provas suficientes de sua dependência econômica.

Por outro lado, possível a admissão de prova testemunhal para comprovação da dependência econômica da irmã em relação ao instituidor do benefício, conforme explicitado na sentença:

[...] Além disso, a prova oral produzida em juízo indicou que a autora é portadora de deficiência intelectiva e, após o falecimento dos genitores, conviveu na residência do irmão falecido, recebendo os cuidados necessários para sua sobrevivência.

Isso porque em audiência justificação restou demonstrado que a parte autora era dependente do falecido, pois ao ser ouvida narrou que não sabe o local de nascimento, sendo que nunca trabalhou e estudou até a 5ª. Disse que os genitores são falecidos, bem como está sob os cuidados de sua irmã Jacira, antes estava sob os cuidados e morava na residência do irmão falecido, pois desde a infância tem problemas de saúde, mas não lembra qual remédio que usa para tratamento, porém sua irmã mantém bons cuidados. Quando residia com seu irmão falecido, recebia cuidados com medicamentos, alimentação, consultas médicas e roupas.

Ainda disse que tem consulta duas vezes por semana com psiquiatra [id. 17185594].

No mesmo ato de justificação, a testemunha José Adolfo disse que conhece a autora entre 25 a 30 anos, sendo que desde a infância já apresentava deficiência, bem como o irmão falecido passou a cuidar da autora após o falecimento dos genitores, como saúde e alimentação e roupas. [id. 17185598]

Aliado a isso, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a dependência econômica da autora em relação ao irmão falecido e residiam no mesmo endereço, bem como não possui condições de sobreviver sozinha.

A testemunha José Abreu França da Silva disse que conhece autora aproximadamente há 40 anos, sendo que conheceu o falecido José Albertino da Silva Neto, sendo que há muitos anos a autora residiu como irmão. Afirmou que o irmão falecido, juntamente com outro, ajudavam nos cuidados da autora. Também disse que o irmão falecido tinha mais participação no auxílio para a sobrevivência da autora [id’s. 53367108, 53367110, 53367111 e 53367114].

Cecília Madalena Rodrigues dos Reis, ouvida em juízo, disse que conhece a autora e conheceu José Albertino.

Afirmou que após o falecimento dos genitores da autora, o falecido José Albertino da Silva Neto acolheu a irmã para manutenção dos cuidados necessários [id. 53367117].

A testemunha Aloísio Barros de Carvalho disse que após o falecimento dos genitores da autora, o falecido José Albertino da Silva Neto passou a ser responsável pela sua manutenção financeira [id. 53367118]. [...]. (Trecho da sentença, Id. 133085738 – fls. 4).

Dessa forma,
acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso
.

Em reexame, ratifico a sentença, observado que o Desembargador Relator não proferiu voto em relação à remessa necessária, nada obstante a sentença ter sido submetida ao reexame: “
Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (dispositivo da sentença, Id. 133085738 – fls. 6).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO SR DES MARCIO VIDAL
(3º VOGAL):

Acompanho o voto vista do 2º Vogal, o
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023